Tribunal: TJMT
Processo: 0007854-06.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007854-06.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA - CPF: 713.691.731-05 (APELANTE), FLAVIO DE CARVALHO LOBO - CPF: 712.644.851-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APTAS A DEMONSTRAR O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS PARA DESABONAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE – AUMENTO CONFORME O CRITÉRIO IDEAL, QUE SE MOSTRA JUSTO À ESPÉCIE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo penal na hipótese em que os depoimentos prestados pela vítima e testemunha ocular indicam ações do agente compatíveis com a intenção de subtrair objeto em prol da obtenção de lucro fácil em seu favor.

2. Ratifica-se a pena-base imposta na r. sentença se a mácula atribuída aos antecedentes se revela idônea e o incremento operado mostra-se justo e proporcional.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
7854-06.2019.8.11.0064 - cód. 695467
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais de ID
33291050, o apelante requer a reforma do
decisum
a fim de que seja
absolvido da conduta que lhe foi atribuída
, sob o viés de que carecem provas quanto ao seu
animus furandi
, ao que acrescenta o pedido subsidiário de
readequação da pena-base
, destacando, em síntese, a ausência de fundamentação no tocante ao acréscimo efetivado, bem como a violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nas contrarrazões de ID
33291051 e ss.
, o Ministério Público

defende o acerto da decisão guerreada e pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
35928457
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID
33291499, p.
2)
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
13 de julho de 2019
, por volta das 12h55min, no estabelecimento denominado ‘Opção Variedades’, localizado na Comarca de Rondonópolis/MT,
MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA

tentou subtrair
em proveito próprio coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Flávio de Carvalho Lobo
, consistentes em dois relógios, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o ora recorrente arrebatou dois relógios expostos à venda em um painel afixado na parte externa do comércio. No entanto, a sua ação foi flagrada por populares que imediatamente o imobilizaram, contando nesse propósito com o auxílio do proprietário do local.

Ato contínuo, os presentes acionaram a Polícia Militar que, a seu turno, compareceu ao
locus delicti
, efetuou a prisão do agente e o conduziu à Delegacia para as providências necessárias.

Por este fato,
MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA
foi
denunciado
e, ao final,
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal:

Ao que se depreende dos autos, a
materialidade
e a
autoria
do crime ressaíram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID
33289981), do boletim de ocorrência (ID 33289982) e, sobretudo, pelos depoimentos prestados pela vítima
Flávio de Carvalho Lobo
e a testemunha
Cristiano dos Santos Araújo
, ambos no sentido de que o recorrente se apropriou de dois relógios expostos à venda na parte externa do empreendimento comercial.

O cerne da irresignação refere-se à existência – ou não – de provas aptas a comprovar o elemento subjetivo do tipo penal, porquanto o ora recorrente afirmou
em juízo
que, a despeito de ter sido flagrado na posse dos relógios, intencionava exclusivamente prová-los na condição de cliente.

Nesse diapasão, a i. Defesa defende a sua inocência, sob o viés de que o crime lhe foi atribuído apenas por ser economicamente hipossuficiente, contudo, da detida análise dos autos,
a pretensão absolutória não prospera.

Como é cediço, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo quando o agente é preso em flagrante, porquanto não há maiores dificuldades para que oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse, bastando, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado. Compete-lhe demonstrar sensibilidade a fim de aferir todas as circunstâncias relacionadas ao fato descrito na denúncia, isto é, considerar todos os fatores relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local e do comportamento daquele que está sendo acusado.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo
, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude
), é preciso uma boa dose de cautela.

E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo
(também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico)
são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade.
(...)”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Negritei.

No caso concreto, as provas orais produzidas
em juízo
pelo órgão acusatório foram suficientes para evidenciar o
animus furandi
do ora recorrente, à medida que os depoentes descreveram com coesão e harmonia o
modus operandi
da ação, incompatíveis com a aventada condição de cliente do estabelecimento comercial.

Com efeito, o ofendido
Flávio de Carvalho Lobo
esclareceu para a autoridade judiciária que expunha na área externa do seu comércio alguns relógios, estes acoplados com alfinetes em um painel. Na data do fato, o ora recorrente retirou algumas unidades
com extrema força
, tanto que
“os alfinetes eram grossos e entortaram
”
(sic), concluindo tratar-se de crime porque
“os clientes comuns não têm esse tipo de atitude”
(sic). (Transcrição da sentença de ID
33291473 - Pág. 2
).

Na mesma oportunidade, a testemunha
Cristiano dos Santos Araújo
asseverou ter visualizado o exato momento em que o ora recorrente retirou os relógios do mostruário
de forma abrupta
, carecendo-lhe dúvidas quanto à ilicitude da ação, notadamente porque os itens
“estavam presos por presilhas”

(sic). Sendo assim, optou por imobilizá-lo e acionar a Polícia para as providências necessárias, acrescentando que, nesse ínterim, o suspeito devolveu os dois relógios surrupiados (
ex vi
transcrição da sentença de ID
33291473 - Pág. 3).

Nesse contexto, evidencia-se que
MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA
não agiu com as formalidades esperadas de um cliente, porquanto deixou de solicitar atendimento ao proprietário e danificou obstáculo imposto para acautelar os objetos expostos à venda. Somado a isso, não há provas do seu poder de compra, pois, a teor do Termo de Apreensão de ID
33289984
, trazia consigo o valor de R$ 0,60 (sessenta centavos).

Dessume dos autos, outrossim, que se cuida de agente dependente químico, contumaz na prática de atos ilícitos, possuindo em seu desfavor
dez éditos condenatórios
, majoritariamente atinentes a
delitos patrimoniais
, além de outros feitos em curso (ID
33290956 – Pág. 01
).

Além disso, não passou despercebida a existência no interior de sua mochila de diversos itens sem origens reveladas, a exemplo de um par de alianças de cor prata, bem como duas unidades de
tonner
, sendo uma lacrada e outra aberta (Termo de Apreensão de ID
33289984), levando a crer que reunia objetos para manutenção do seu sustento e do seu vício.

Desse modo, malgrado inexista uma prova direta quanto ao dolo do agente, as circunstâncias fáticas retratadas pelo ofendido e pela testemunha, assomadas às demais particularidades delineadas, demonstram a intenção do réu de obter lucro fácil, raciocínio o qual se mostra juridicamente válido e despido de qualquer ilegalidade, consoante se infere do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(STJ - HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

A propósito, no tocante ao ônus de comprovar o alegado, dessume-se que a i. Defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar o intento do recorrente de, efetivamente, adquirir os objetos arrebatados, pois, a despeito dele ter asseverado em seu interrogatório judicial que possuía a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), vislumbra-se que o Termo de Apreensão de ID
33289984
desconstituiu a sua narrativa.

De mais a mais, ressaiu isolada a assertiva de que não havia vendedores disponíveis para atendê-lo e, aliás, rechaçada pelo teor do depoimento prestado pela vítima, no sentido de que, ao tempo da conduta ilícita, encontrava-se no interior do estabelecimento comercial, sem despender atenção a possíveis clientes.

Sendo assim, a pretensão absolutória por anemia probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal não faz jus à acolhida, sendo
de rigor a manutenção do édito condenatório proferido em primeiro grau.

2.

Da dosimetria penal:

No tocante à segunda vertente recursal, malgrado a i. Defesa pleiteie a readequação da pena-base, ao argumento de que o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade foram inobservados pelo julgador,
a dosimetria penal realizada pelo magistrado sentenciante não enseja qualquer reparo.

Da detida análise da r. sentença condenatória, vislumbra-se que apenas os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
foram desabonados na primeira fase dosimétrica, com o destaque acerca da vida pregressa do agente.

Nas palavras da autoridade judiciária,
“diante das condenações existentes em relação ao réu (guia de execução penal/cód. 221425, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, onde há DEZ GUIAS EXECUTIVAS em desfavor do sentenciado, consoante extratos anexos), valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação”
(Excerto de ID
33291473 - Pág. 7). Negritei.

Ao que se depreende do destacado, garantiu-se ao sentenciado o conhecimento das razões que determinaram o recrudescimento da sua punição, não havendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
nesse ponto e, aliás, sequer no que se refere à escolha do
quantum
de aumento, pois, a despeito do magistrado sentenciante não ter mencionado o termo “critério ideal”, materializou todo o cálculo que resultou o aumento de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, com base na aplicação do coeficiente de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Como é cediço, conquanto o critério estritamente aritmético para fixação da pena-base não seja cogente, podendo ser aplicado de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como exegese do Enunciado Orientativo n.º 39 da TCCR/TJMT, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o aceita como parâmetro de aumento da pena-base, utilizando-o quando necessário reajustar reprimendas exacerbadas [
ex vi
– STJ, REsp 1732452/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018].

Na mesma linha de pensamento, a Corte Cidadã acentua que
“
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
.
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) – destaquei.

In casu
,

diante da multiplicidade de éditos condenatórios existentes em desfavor do insurgente, inconteste que a adoção do paradigma ideal não se revela desproporcional e, ademais, inferior ao
quantum
de 1/6 sugerido pela i. Defesa no bojo das razões recursais.

Em relação aos demais aspectos do processo de individualização da pena, urge salientar que a fixação da pena intermediária igualmente obedeceu ao “critério ideal”, sobrevindo, na derradeira fase, a aplicação da maior redução prevista no art. 14 do Código Penal, a evidenciar que o montante final da sanção se mostrou demasiadamente benéfico ao ora recorrente.

Por conseguinte, não subsistindo ilegalidades no processo de individualização da pena, corrobora-se a atuação da autoridade judiciária.

3.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA
, preservando intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação penal n.º
7854-06.2019.8.11.0064 – cód. 695467
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020